Tribunal: TJMT
Processo: 40576-88.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0040576-88.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s): LUCIMARA UMBELINO DOS SANTOS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE
RECLAMADA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR
– TOI – REGISTRO FOTOGRÁFICO - COBRANÇA DEVIDA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e registro
fotográfico, atestando a existência de irregularidades no medidor.
A cobrança revela-se legítima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta, RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
ação nos seguintes termos:
Pelo exposto, proponho:
a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida na
movimentação 6, remetendo a discussão quanto ao seu
descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que
não haja violação do Princípio do Contraditório; 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

b) rejeitar a preliminar arguida;
c) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial
para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil:
d) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a
quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir
desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por
cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (22/07/2019 -
mov. 12) por envolver ilícito contratual (Súmula 54 do STJ)
e) indeferir o pedido contraposto.
Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54
e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que, o Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos, anexados, comprovam a
existência de irregularidades do medidor.
A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou as razões
recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante
a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a
necessidade da mesma.
Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.
Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu da
Recorrente cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 3.378,71 (três mil
trezentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos). 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 68/401, anexo aos
autos, confirma a irregularidade da unidade consumidora, onde houve
constatação em 17/09/2018 que o sistema de medição havia sido adulterado,
pois o equipamento apresentava desvio de energia no ramal de entrada,
sendo esta realizada por intervenção de terceiros, o que fazia com que uma
parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho.
Registra-se ainda que, a inspeção foi acompanhada pelo autor
conforme demonstrado através de sua assinatura no TOI. Vejam:

Assim tem entendido a jurisprudência:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Vejam-se fotos retiradas a época da inspeção:

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução
414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador,
inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo
equivocado. 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em cobrança
indevida, devendo a sentença ser reformada integralmente.
Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos da exordial, e, via de
consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a
parte autora a pagar fatura com vencimento em 28/12/2018, no valor de
R$3.378,71 corrigidas monetariamente a partir da data do seu vencimento, com a
multa pelo atraso de 2% e mora de 1% ao mês a partir da data da impugnação à
contestação (semelhante à citação).
Revogo a liminar concedida no evento no. 06, dos autos.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator